Tribunal: CARF
Processo: 10120.001034/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.001034/2010-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.919 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
RICARDO DIAS PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera
alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. ATIVIDADE
RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
O rendimento da atividade rural, a ensejar a tributação favorecida dessa atividade,
requer a prova das receitas e correspectivas despesas, mediante apresentação de
documentação idônea, de modo a corroborar o efetivo exercício da atividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.001034/2010-99
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.919 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.001034/2010-99

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado e Miriam Denise Xavier.

Relatório
RICARDO DIAS PEREIRA, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos autos
do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 3a Turma da DRJ em
Brasília/DF, Acórdão no 03-51.207/2013, às e-fls. 343/351, que julgou procedente o Auto de
Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, em relação ao
exercício 2007, conforme peça inaugural do feito, às fls. 104/114, e demais documentos que
instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósito,
mantidas, pelo contribuinte, em instituições financeiras, em relação aos quais o sujeito
passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de
Verificação e Constatação de Irregularidades anexo ao presente Auto de Infração.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Brasília/DF entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 355/370, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da DRJ:
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.919 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.001034/2010-99

Insegurança Jurídica na Determinação da Infração.
Argumenta que a Fiscalização não pode exigir tributos sem ter os elementos necessários
para a aferição exata do lançamento, principalmente quando estes foram
disponibilizados para ele.
Menciona que não constariam dos autos suas declarações de ajuste anual, nem as de
seus sócios no condomínio formado para atividade rural, nem o livro caixa deste
condomínio, o que caracterizaria, no mínimo, descaso com os documentos apresentados
durante a fiscalização, uma vez que todos estes documentos teriam sido disponibilizados
aos autuantes.
Sustenta que somente os valores que não tenham origem em contas do próprio
contribuinte, de seus condôminos ou de operações bancárias feitas para suprimento de
caixa podem ser tributados nos termos da Lei no 9.430/96.
Entende que o autuante teria destacado em planilha os depósitos que considerou como
justificados, mas adicionou estes valores ao confeccionar o auto de infração. Os valores
corretos para a base de cálculo do lançamento seria de R$771.069,23 e não
R$974.153,41, encontrado pela Fiscalização.
(...)
Aponta o fato de que os autuantes não teriam comprovado que os depósitos
considerados como injustificados implicaram em omissão de receita, e transcreve, na
impugnação, ementas de jurisprudência administrativa do CARF, os quais acredita
corroborarem sua defesa.
Solicita que o lançamento seja declarado nulo pelo fato de que a fiscalização teria
elaborado seus trabalhos com imperfeição de forma e alcançado conclusão fora da
realidade dos fatos.
Mérito.
Repete os argumentos, já usados na preliminar, no sentido de que lançamentos com
base, exclusivamente, em depósitos bancários não poderiam tributar transferências entre
contas do mesmo titular ou descontos de cheques provenientes da atividade rural.
Assegura que a legislação em que se fundamenta a autuação determina que os depósitos
sejam justificados, mas isso não quer dizer que devam ser apontados um a um para a
fiscalização, mas dar a conhecer as origens dos recursos, como foram feitas as
operações. Isso teria sido feito durante as investigações, mas não foi acatado pelo
auditor.
Explica estar juntando informações acerca de descontos de cheques, e que solicitou
outros documentos aos bancos envolvidos, mas até o momento da impugnação não teria
obtido resposta, mas fará a juntada deles aos autos assim que os receber.
Reitera exercer atividade rural em condomínio com outros sete parentes, cada um,
inclusive ele, com participação de 12,5%, e que a atividade conjunta teve receitas que
somadas às operações de crédito montaram a R$6.652.333,13, que teriam transitado por
sua conta corrente, e justificariam, com sobras a movimentação financeira.
Solicita o cancelamento do lançamento ou, alternativamente, que seja excluído 80%
(oitenta por cento) dos valores tidos como não comprovados, uma vez que a totalidade
dos rendimentos deriva da atividade rural e o rendimento deve ser arbitrado em 20%
sobre a receita bruta.
Requer que o lançamento seja declarado nulo devido à preliminar levantada, que seja
concedido o direito de juntar novos documentos aos autos, caso não seja acatada a
preliminar, que seja tributado no percentual de 20% sobre o total dos depósitos
eventualmente mantidos como injustificados, e que o teor da Decisão seja comunicado
ao impugnante por meio de seu procurador devidamente qualificado na impugnação.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.919 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.001034/2010-99

Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINAR
NULIDADE – DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA –
DETERMINAÇÃO DA INFRAÇÃO

O contribuinte alega cerceamento de defesa, afirmando em síntese, a existência de
vício insanável no lançamento ora alegando a inexistência de declarações do imposto de renda
dos demais condôminos indicados no contrato de condomínio das fazendas nem o livro caixa da
atividade rural dos demais condôminos, permitindo assim uma forma mais precisa e prudente do
julgamento em 2a instância, além de indicar que todos os depósitos contem uma origem que são
as atividades de desconto de cheques e da atividade rural da contribuinte, e portanto a utilização
de simples extratos bancários para quantificar a matéria tributável agride o conceito de renda e
proventos de qualquer natureza e portanto requer a análise preliminar dessa situação aventada.
No presente caso a preliminar se confunde com o mérito, como veremos mais
abaixo, posto que o contribuinte, trata de provas, que na sua acepção seriam do Fisco, e não do
contribuinte, contudo, é evidente e já pacificado que nos lançamentos baseados pelo art. 42 da
Lei 9.430/96, ou seja, derivados de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada o ônus de demonstrar de forma individualizada é do
contribuinte.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
formalmente incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.919 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.001034/2010-99

De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
do Auto de Infração, bem como a Complementação da Descrição dos Fatos e demais
informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor, os
fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, o contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito do contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
O argumento de eventual erro do fato gerador, na eleição da base de cálculo e demais, se
confundem com o mérito que iremos tratar posteriormente, como já dito, não ensejando em
nulidade.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Especificamente com relação às alegações da “falta de documentação”, como já
dito alhures, toda a indicação da recorrente no sentido de que “deveria o Fisco”, isso ou aquilo,
na realidade é ônus do contribuinte, em demonstrar de fato que aquela operação realmente
existiu e o valor depositado em conta bancária é derivado dessa ou daquela operação e portanto
foi tributada, ou não tributada, ou é isenta, passando para o Fisco, aí sim, a demonstração ou
reclassificação do que foi exposto, do contrário deve ser mantido o lançamento em vista da
presunção derivada do art. 42 da Lei 9.430/96.
Por derradeiro, como já dito em linhas anteriores, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor,
os fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
Assim sendo, a preliminar suscitada não merece prosperar.

DO MÉRITO
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.919 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.001034/2010-99

DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS

O contribuinte requer seja declarada a insubsistência da autuação, no que diz
respeito a suposta omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não
comprovada e, principalmente, por não estar evidenciado nos autos que ditos depósitos
provocaram expressivos reflexos em sua situação patrimonial e financeira.
Em que pesem as razões ofertadas pelo contribuinte, seu inconformismo, contudo,
não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se
que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se formalmente incensurável,
devendo ser mantido em sua plenitude, senão vejamos:
Primeiramente é importante salientar que o recorrente não discute,
especificamente, nenhum valor ou depósito considerado pela autoridade fiscal, apenas
mencionando eventuais descontos de cheques e tratar-se de rendimentos da atividade rural.
No mais, questiona apenas a legislação, não sendo o bastante para reformular a decisão de
piso, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria.
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:

Art. 42, Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa .física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 Oitenta mil reais)
(Alterado pela Lei n" 9.481, de 13.897).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.919 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.001034/2010-99

rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela Lei n°10.637, de
30.12.2002).
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares' tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão
entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei
n°10637, de 30,12,2002).

O fato gerador do imposto de renda é sempre a renda auferida. Os depósitos
bancários (entrada de recursos), por si só, não se constituem em rendimentos. Daí por que não se
confunde com a tributação da CPMF, que incide sobre a mera movimentação financeira, pela
saída de recursos da conta bancária do titular. Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o
depósito bancário foi apontado corno fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Para Pontes de Miranda, presunções são fatos que podem ser verdadeiros ou
falsos, mas o legislador os têm corno verdadeiros e divide as presunções em iuris et de iure
(absolutas) e iuris tantum (relativas). As presunções absolutas, na lição deste autor, são
irrefragáveis, nenhuma prova contrária se admite; quando, em vez disso, a presunção for iuris
tantum, cabe a prova em contrário, conforme demasiadamente tratado em diversos outros votos
deste Relator.
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um
fato desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem corno
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão
de rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela
mera constatação de um depósito bancário, considerado isoladamente. Pelo contrário, a
presunção de omissão de rendimentos está ligada à falta de esclarecimentos da origem dos
recursos depositados em contas bancárias, com a análise individualizada dos créditos, conforme
expressamente previsto na lei. Portanto, claro está que o fato gerador do imposto de renda, no
caso, não está vinculado ao crédito efetuado na conta bancária, pois, se o crédito tiver por origem
transferência de outra conta do mesmo titular, ou a alienação de bens do patrimônio do
contribuinte, ou a assunção de exigibilidade, como dito anteriormente, não cabe falar em
rendimentos ou ganhos, justamente porque o patrimônio da pessoa não terá sofrido qualquer
alteração quantitativa. O fato gerador é a circunstância de tratar-se de dinheiro novo no seu
patrimônio, assim presumido pela lei em face da ausência de esclarecimentos da origem
respectiva.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.919 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.001034/2010-99

Quanto à tese de ausência de evolução patrimonial ou consumo capaz de justificar
o fato gerador do imposto de renda, é verdade que este imposto, conforme prevê o artigo 43 do
CTN, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, isto é, de
riqueza nova. Entretanto, o legislador ordinário presumiu que há aquisição de riqueza nova nos
casos de movimentação financeira em que o contribuinte não demonstre a origem dos recursos.
A atuação da administração tributária é vinculada à lei (artigo 142 do CTN), sendo vedado ao
fisco declarar a inconstitucionalidade de lei devidamente aprovada pelo Congresso Nacional e
sancionada pelo presidente da República. Neste diapasão, existe a Súmula CARF n° 02
consolidando sua jurisprudência no sentido de que o Órgão "não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
A contribuinte, durante o procedimento fiscal e no contencioso administrativo,
não carreou prova que pudesse correlacionar os depósitos bancários com as alegações trazidas.
Mais uma vez, repiso, a autuado nada se esforça ou argumenta sobre a
comprovação dos numerários, ou seja, em relação aos depósitos efetuados na conta bancária não
foram apresentados esclarecimentos convincentes e muito menos documentos hábeis e idôneos a
demonstrar a origem de cada depósito bancário.
Repito que a mera alegação sem a juntada de documentação hábil e idônea,
não é capaz de comprovar a origem dos depósitos, ou seja, o auditor solicita a comprovação
específica de cada depósito, cabendo a contribuinte contrapor da mesma forma.
Com relação à alegação dos descontos de cheques, adoto como minha as razões de
decidir da decisão de primeira instância que muito bem enfrentou a matéria, vejamos:

Na defesa, o contribuinte apresenta provas de que parte dos depósitos tributados
corresponderiam a desconto de cheques provenientes da atividade rural, entretanto, não
traz aos autos provas acerca das origens desses cheques.
É essencial que a operação que originou os cheques descontados pelo contribuinte seja
esclarecida para que os depósitos sejam justificados, uma vez que o desconto de
cheques simplesmente antecipa o recebimento dos valores.
Não há diferença conceitual, para fins de aplicação da Lei n° 9.430/96, entre o
contribuinte depositar o próprio cheque na data nele prevista, ou opte por obter os
recursos antecipadamente com pequeno deságio. É preciso que as operações que
originaram os cheques estejam esclarecidas, por meio de elementos probatórios,
permitindo que se verifique se estas são tributáveis ou se já foram tributadas.
Não foram trazidas aos autos provas de que há transferências de valores a partir de
contas dos demais condôminos entre os depósitos tributados. Ademais, nas explicações
integrantes do Auto de Infração, consta a informação (fl.106) que o Sr. Wilmar José da
Silva, procurador e contador do contribuinte, teria comparecido à Receita Federal do
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.919 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.001034/2010-99

Brasil trazendo os extratos bancários dos condôminos Adalvina, Percival e Edigar,
todos com o sobrenome “Dias Pereira”, e auxiliou o auditor na tarefa de identificar os
créditos decorrentes de transferências entre os condôminos e o contribuinte.
Apesar dos pedidos da defesa no sentido de apresentar novas provas, até o momento não
foram trazidas aos autos impossibilitando qualquer análise.

Portanto, diante da impossibilidade do contribuinte em comprovar, por meio de
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos que ensejaram a referida movimentação
financeira, evidencia que a mesma corresponde à disponibilidade econômica ou jurídica de
rendimentos sem origem justificada.
O segundo ponto indicado em recurso para tentar afastar os termos da conclusão
do lançamento e da decisão recorrida é em relação a questão do reconhecimento da rendimento
como fosse de atividade rural e com abatimento de 80% (oitenta por cento) do seu valor.
Pois bem, a atividade rural é beneficiada por tributação menos onerosa que leva
em conta os elevados custos incorridos na produção de alimentos, por esse motivo, goza de
vários benefícios, tendo como principal deles, a tributação sobre base de cálculo limitada a vinte
por cento da receita bruta da atividade, além de outros como a possibilidade de compensação de
prejuízos em exercícios futuros, postergações de receitas e antecipações de despesas.
Por esse motivo, existe um cuidado do legislador acerca das atividades que podem
ser consideradas como “beneficiárias” desta legislação menos gravosa, listando, inclusive,
atividades que, apesar de intimamente ligadas à produção rural, não podem se beneficiar desta
tributação menos onerosa (IN SRF no 83/2001), como por exemplo, comercialização de produtos
rurais, produção de vinhos e bebidas, aluguel de pastagens, arrendamento de máquinas agrícolas,
venda de produtos agropecuários recebidos em herança, etc.
Além disso, a legislação, expressamente, determina que, não apenas as despesas,
mas também as receitas da atividade rural, devem, necessariamente, ser provadas por meio de
documentos usualmente utilizados , tais como notas fiscais do produtor, nota fiscal de entrada,
nota promissória rural vinculada à nota fiscal do produtor e demais documentos reconhecidos
pelas fiscalizações estaduais (§ 5o, do art. 61, do Decreto no 3.000/99).
Nesse sentido, o artigo 18, da Lei n.o 8.023/1990 confirma a preocupação do
legislador com a necessidade de comprovação, por meio de documentos hábeis e idôneos de que
as receitas de fato são provenientes da atividade rural:
Art. 18. A inclusão, na apuração do resultado da atividade rural, de rendimentos
auferidos em outras atividades que não as previstas no art. 2o, com o objetivo de
desfrutar de tributação mais favorecida, constitui fraude e sujeita o infrator à multa de
cento e cinqüenta por cento do valor da diferença do imposto devido, sem prejuízo de
outras cominações legais.
Dito isto, caberia ao recorrente demonstrar que todos os valores eram oriundos da
atividade rural por meio de documentação hábil e idônea, o que, não foi feito no presente
processo.
Por esses motivos, não há como acatar o pedido no sentido de que os valores dos
depósitos sejam tributados como oriundos da atividade rural, arbitrando-se os rendimentos à
razão de 20% sobre a receita bruta (no caso, os depósitos injustificados).
Quanto às demais alegações do autuado, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.919 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.001034/2010-99

especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 388
DF CARF MF
Original